Tribunal: STF
Processo: ARE 1543390
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 4, fl. 4):



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU INDULTO À PENA DE MULTA NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO NO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚPLICA DE REVOGAÇÃO DA BENESSE. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, PELO QUAL O RECORRIDO FOI CONDENADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, INCISO XVII, DO CITADO DECRETO. DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NA EDIÇÃO DO DECRETO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA OU RESTRITIVA PELO PODER JUDICIÁRIO. ADEMAIS, VALOR DA MULTA FIXADA QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS [R$20.000,00 – VINTE MIL REAIS]. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, INCISO X, DA NORMATIVA E DO ARTIGO 1º, INCISO II, DA PORTARIA Nº 75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O caso resume-se a um agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que, nos autos de execução penal nº 0017152-35.2022.8.16.0013, julgou extinta a pena de multa imposta ao ora agravado WESLEY EDWIN MAIA DOS SANTOS, nos autos da ação penal nº 0000171-95.2021.8.16.0196, com fundamento no art. 107, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 2º, inciso X, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (Doc. 1).



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução do MPPR (Doc. 4).



    Os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 15).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MPPR alega ofensa ao art. 84, XII, da Constituição Federal (Doc. 18).



    Nas razões recursais, o Ministério Público afirma que “no caso concreto, a Corte Local indo além do texto do art. 1º, XVII, do Decreto Presidencial 11.846/2023, entendeu que a vedação veiculada por esta norma não alcançaria o crime de tráfico de drogas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na hipótese de incidência da causa de diminuição de pena do § 4º do mesmo dispositivo; restringindo, deste modo, o âmbito de incidência do referido ato de clementia principis, fazendo as vezes do Presidente da República e, violando, assim, sua competência privativa” (Doc. 18, fl. 4).



    Alega que “trata-se de hipótese em que a Corte Estadual chancelou interpretação da instância de origem que conferiu ao art. 1º, XVII, do Decreto Presidencial 11.846/2023, a exegese de que ali, onde o dispositivo de lavra do Chefe do Poder Executivo, no exercício de sua competência privativa, fixou, sem ressalvas, uma regra proibitiva ao indulto aos condenados pelo crime de tráfico de drogas do caput e do § 1º do art. 33 da Lei 11.343/2006, seria possível inferir a hipótese positiva de cabimento da benesse, desde que incidente a causa especial de diminuição de pena do § 4º do mesmo artigo da Lei de Drogas” (Doc. 18, fl. 9).



    Enfatiza, ainda, que, “da leitura dos arestos recorridos, chega-se à conclusão inconteste de que WESLEY EDWIN MAIA DOS SANTOS foi condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, consoante dispositivo de sua sentença penal condenatória já passada em julgado, sobre a qual incidiu § 4º do mesmo dispositivo apenas em sede de dosimetria da pena, na condição de simples causa especial de diminuição, como não poderia deixar de ser” (Doc. 18, fl. 18).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário “para o fim específico de reconhecer, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, que o v. Acórdão local contrariou as disposições do art. 84, XII, da CF, nos termos da fundamentação do presente recurso”(Doc. 18, fl. 19).



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo serem aplicáveis as Súmulas 282 e 356 desta Suprema Corte (Doc. 22).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o MPPR refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (Doc. 4, fls. 6-8):



    Da (in)aplicabilidade do indulto à pena de multa 



    9. Consoante já explicitado, o recorrente almeja, pela via eleita, seja revogado o indulto concedido à pena de multa imposta na ação penal nº 0000171-95.2021.8.16.0196 [ narcotráfico] com fundamento no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Argumenta que a citada normativa veda a concessão do benefício ao crime de tráfico de drogas, sendo irrelevante se houve incidência do privilégio disposto no §4º do artigo 33 da Lei de Regência.



    Razão não lhe assiste. 



    O Sr. WESLEY foi definitivamente condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o que resultou na imposição da reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. 



    Embora instaurada a execução da pena de multa, a sanção não foi paga, tendo o Magistrado da origem a declarado extinta, após a concessão do indulto. Vejamos (mov. 39.1): 



    “Em que pese o inciso XVIII do art. 1º, do Decreto disponha não ser cabível o indulto ao sentenciado por crime de tráfico de drogas, ao fazer a ressalva “nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33”, fica subentendido que o tráfico privilegiado não se encontra entre as vedações ao benefício. 



    Neste sentido, o decreto dispôs, explicitamente, que o benefício não é cabível ao sentenciado por crime de tráfico nos termos do disposto no caput e no 1º do art. 33 da Lei de drogas, nada mencionando quanto aos condenados pela prática do crime de tráfico disposto no art. 33, § 2º, § 3º e § 4º, da lei de drogas. 



    Ainda que o disposto no § 4º da Lei de drogas não caracterize delito autônomo (como ocorre com o disposto nos § 2º e § 3º do art. 33), é certo que não foi expressamente indicado como sendo impeditivo para a concessão do benefício.



    Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) sequer é considerado equiparado a hediondo, ao contrário do disposto no art. 33, caput, da lei de drogas. 



    Ademais, verifica-se pelo referido decreto presidencial que o benefício do indulto não é cabível ao condenado pela prática de crimes graves. À medida em que o crime de tráfico privilegiado sequer é considerado equiparado a hediondo, inclusive para fins de execução da pena e benefícios, não deve ser entendido como obstáculo à concessão do indulto”. (...) 



    Por tais razões, respeitando a manifestação ministerial retro, JULGO EXTINTA A PENA DE MULTA imposta ao(à) sentenciado(a), com fundamento no artigo 107, II do Código Penal c/c artigo 2º, inciso X do Decreto 11846/2023”. 



    Em face dessa deliberação, o Parquet interpôs o recurso ora analisado. 



    Os artigos 1º, inciso XVII, e 2º, inciso X, ambos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, assim preveem: 



    “Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: 



    XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006”. 



    “Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes: 



    (...)



    X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;” 



    Como se denota, a normativa veda a possibilidade de indulto aos condenados por crime de narcotráfico, especificamente as formas previstas no “caput” no § 1º do art. 33”. Vale dizer, apenas ambas modalidades do delito impedem a concessão da benesse, não havendo nenhuma restrição quanto aos parágrafos 3º e 4º da Lei nº 11.343/06. 



    Não se olvide, nesse sentido, que o decreto de indulto é discricionário do chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar ou restringir a interpretação da normativa. 



    Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu recentemente:



    [...]



    Desse modo, considerando que o injusto pelo qual o recorrido foi condenado se trata de narcotráfico na forma privilegiada (artigo 33, § 4º), não há óbice para o deferimento do indulto em relação à pena correspondente. 



    Ademais, a normativa autoriza a concessão de indulto às penas de multa, desde que não ultrapasse o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais [R$20.000,00 (vinte mil reais)], conforme artigo 1º, inciso II, da Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda. 



    No caso concreto, a sanção de multa fixada ao condenado perfez R$ 6.932,14 (seis mil, novecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos) (mov. 1.3), valor inferior, portanto, ao limite máximo para o deferimento do indulto. 



    Destarte, de rigor a manutenção da concessão do benefício no caso em deslinde.



    No ponto, constato que a decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o entendimento de que o crime de tráfico privilegiado de drogas não possui natureza hedionda, motivo pelo qual não há impedimento para a concessão de indulto ou comutação aos condenados por esse tipo delituoso.



    Ratificando esse entendimento, transcrevo ementa do HC nº 118.533, Relatora a Ministra Cármen Lúcia:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118.533, Min. Rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ 19/09/2016)



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, consolidada no julgamento da ADI 5.874/DF, de minha relatoria, no sentido de que a concessão do indulto integra a esfera de discricionariedade do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar na análise de conveniência e oportunidade do benefício.



    Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Min. Rel. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 05/11/2020).



    Por fim, cito, na mesma linha da presente decisão, a Rcl 72176, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 11/4/2025, e o RE 1.538.585/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin Dje 14/3/2025, este último assim ementado:



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Indulto e comutação de penas. Tráfico privilegiado de drogas. Natureza não hedionda. Possibilidade de concessão do benefício. Jurisprudência consolidada do STF. Agravo a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve acórdão do tribunal de origem, o qual reconheceu a possibilidade de concessão de indulto e comutação de penas a condenado pelo crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 2. O recorrente sustenta a vedação constitucional e legal à concessão de benefícios ao tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o crime de tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, possui natureza hedionda e se há impedimento constitucional ou legal para a concessão de indulto ou comutação de penas ao condenado por essa modalidade delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que o tráfico privilegiado não possui natureza hedionda (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.09.2016; RE 1.089.191/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.08.2018). 5. A Lei nº 13.964/2019 expressamente afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado, conforme o art. 112, § 5º, da Lei de Execução Penal. 6. O indulto e a comutação de penas são prerrogativas discricionárias do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF/1988, cabendo ao Poder Judiciário apenas aferir a constitucionalidade do decreto concessivo, sem adentrar na análise de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2020). 7. A vedação ao indulto e à comutação de penas contida na Lei nº 8.072/1990 refere-se ao tráfico comum, previsto no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006, e não ao tráfico privilegiado, conforme interpretação jurisprudencial do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (RE 1538585 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 30/4/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente